Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-18.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. POLICIAMENTO OSTENSIVO. TEMA 1060 DO STJ. TIPICIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO DE 1/6. CRITÉRIO NÃO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de condução de veículo com capacidade psicomotora alterada (CTB, art. 306), direção sem permissão (CTB, art. 309) e desobediência (CP, art. 330), fixando pena total de 1 ano, 2 meses e 18 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 2 restritivas de direitos.
2. A defesa requereu a absolvição quanto ao crime de desobediência, por ausência de tipicidade, e a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima para exasperação da pena-base, em razão da análise negativa das consequências dos crimes de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de desobediência à ordem de parada de policial militar em patrulhamento ostensivo configura fato típico penal; e (ii) estabelecer se o réu possui direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima para exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é conhecido, nos termos do CPP, arts. 593, I e 600.
4. A conduta de desobediência à ordem de parada, quando praticada em contexto de policiamento ostensivo, configura fato penal típico, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1060.
5. A jurisprudência do STJ admite a utilização de frações como 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, mas tais critérios são apenas norteadores, não vinculantes.
6. O magistrado possui discricionariedade para fixar a pena, desde que o faça com fundamentação concreta e proporcional.
7. Na análise de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima em detrimento da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, mesmo que mais benéfica.
8. A fração utilizada na sentença (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima) observou parâmetro razoável e proporcional, aceito pela jurisprudência do STJ e do TJDFT.
9. Os demais aspectos da individualização da pena não foram impugnados e permanecem válidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Teses de julgamento:
"1. A desobediência à ordem de parada emanada por policiais militares em contexto de policiamento ostensivo configura fato penal típico, conforme decidido no Tema 1060 pelo STJ. 2. Diante da análise negativa de circunstância judicial, o réu não possui direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima em detrimento da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, ainda que mais benéfica."